Tribunal: TJDFT
Processo: 0710149-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELOS LOCADORES. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO. PROVA HÁBIL. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Conforme jurisprudência desta Corte, gravação de áudio de conversas entre as partes que não é impugnada oportunamente na lide é meio hábil de prova processual a ser considerada no julgamento.
2. É devido a declaração de dívida referente a indenização de benfeitorias cujo reconhecimento, tanto da efetiva obra pelo locatário e sua autorização pelos locadores, bem como do valor total dispendido, pode ser extraído da confissão das partes em gravação das tratativas de contrato verbal.
3. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como consectário da boa-fé objetiva, a vedação ao venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito determinado vínculo contratual, visando proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente.
4. A compensação dos débitos de aluguel vencidos com o valor da dívida para ressarcimento de benfeitorias do imóvel carece de prévia liquidação dos valores devidos por cada uma das partes, uma vez que a compensação somente se efetua entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369 do Código Civil).
5. Apelação dos autores parcialmente conhecida e não provida. Recurso adesivo do réu conhecido e não provido.